Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712256-45.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido de expedição de certidão (parcial) de trânsito em julgado, exatamente da matéria não objeto de recurso (id 42017534). Intime-se o Distrito Federal para apresentar manifestação quanto ao requerimento. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal